Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. PROCEDIMENTO FRAUDULENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDDE DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE ENCERRAR A CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para condenar a parte ré na obrigação de encerrar o contrato de abertura de conta bancária gerado no nome da autora, sob pena de arcar com o pagamento de multa, bem como na obrigação de pagar à requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00. Em síntese, aduz que não houve falha na prestação do serviço prestado, uma vez que a abertura de conta digital é feita mediante análise de crédito e de segurança, além de passar por aprovação final de gerente de contas. Refere que os danos ocorreram por culta exclusiva da recorrida, a qual teria passado dados de segurança para terceiros por meio da fraude da central de atendimento. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do quantum arbitrado à título de reparação pelos danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49657607). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49657611).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do direito do consumidor
IV. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. A autora relata que descobriu a existência de uma conta bancária fraudulenta aberta em seu nome junto a instituição financeira ré, que seria utilizada para aplicação de golpes. O réu não comprovou a autenticidade da conta bancária vinculada ao nome da autora, nem demonstrou a adoção dos cuidados mínimos no momento da abertura da conta, a fim de que fosse evitada a fraude. Ademais, o réu não apresentou os documentos utilizados no momento da abertura da conta, descumprindo, a princípio, a Resolução 2.025 do BACEN, que dispõe sobre as normas relativas à abertura de contas de depósitos.
V. A abertura fraudulenta de conta bancária em nome do consumidor configura falha na prestação do serviço, sobretudo quando não observadas as cautelas necessárias no momento da celebração do contrato de abertura da conta. Diante desse quadro, é cabível a condenação do réu na obrigação de encerrar a conta bancária vinculada ao nome da autora.
VI. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. A celebração fraudulenta de contrato de abertura de conta em nome da autora lhe causou prejuízos extrapatrimoniais que superaram o mero aborrecimento. Em virtude da aplicação de golpes utilizando a conta fraudulenta, a parte autora teve que lidar com a ligação de terceiros requerendo a devolução das quantias obtidas com as fraudes realizadas em seu nome, bem como figurou como investigada em um crime de estelionato, circunstância que causou violação aos direitos da personalidade. Desse modo, é cabível indenização por danos morais.
VII. Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada, a gravidade do fato e as circunstâncias do caso, conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença é excessivo. Desse modo, considerando o valor praticado pela jurisprudência das Turmas Recusais e as circunstâncias do caso, é adequada a redução do valor da indenização para R$ 3.000,00, quantia que atende com adequação à função compensatória da condenação.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir para R$ 3.000,00 o valor arbitrado para reparação do dano moral sofrido. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.